Tribunal: STF
Processo: Rcl 73095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por NF Empreendimentos Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1038122-73.2021.8.26.0602. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 695.911 (Tema 492), paradigma da repercussão geral.



    Argumenta, a propósito, que:



    “2.1. Trata-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 01) que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1038122- 73.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    2.2. Apesar da nomeação da ação de rito ordinário como de cobrança, ficou claro e evidente que o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados.



    (...)



    2.14. Observa-se que tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão fundamentam suas razões de decidir em PRESUNÇÕES que não se amoldam aos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, resolvido pela sistemática da Repercussão Geral, evidenciando manifesta TERATOLOGIA com relação a aplicação do quanto decidido nos Temas nº 882/STJ e 492/STF, especialmente por manter a condenação mesmo SEM reconhecer qualquer forma EXPRESSA de adesão.



    (...)



    4.1. O PRIMEIRO PONTO que exclama à procedência da presente Reclamação, eis que evidencia manifesta TERATOLOGIA na aplicação do tema nº 492/STF ao caso concreto, é o fato de as Cortes locais terem assentado suas razões de decidir vinculando promissária compradora, in casu, a Reclamante, que nunca integrou a associação de moradores do loteamento em questão, fato reconhecido pela própria associação de moradores em mais de uma oportunidade, conforme documentos acostados à contestação (doc. 02).



    (...)



    4.16. O que se observa do indigitado Leading Case, Eminentes Ministros, é a conclusão DIAMETRALMENTE oposta a alcançada pelas rr. Decisões Reclamadas, pois a manifestação formal e expressa da vontade de aderir à associação é tida como REQUISITO fundamental e indispensável à possibilidade de se exigir o pagamento da taxa associativa dos proprietários de terrenos em loteamentos fechados (ou de acesso controlado), exatamente para evitar hipóteses de ACEITAÇÃO TÁCITA e/ou de ADESÃO COMPULSÓRIA.



    (...)



    4.20. Em breve síntese, verifica-se que o Leading Case em comento determina que a aplicação da Lei nº 13.465/2017 decorre de sua vigência para frente, sendo vedada a sua incidência retroativa, devido ao princípio da irretroatividade da lei, exceto quando existente obrigação idêntica enunciada em anterior lei municipal sobre o tema (O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE).” (eDOC 1)



    Nesses termos, reforça o argumento de que os atos reclamados concluíram pela validade das cobranças, a despeito da ausência de registro do ato constitutivo da Associação junto à matrícula imobiliária do empreendimento, bem como da ausência de indicação sobre o ato de adesão formal e expressa, com consciente manifestação da vontade da Reclamante em aderir à associação ou as cobranças por ela realizadas.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação, para que o ato reclamado se adeque ao entendimento firmado no Tema 492 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, a reclamante sustenta equívoco na aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal pelo Juízo a quo, relativamente ao Tema 492. Analiso.



    No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento do RE-RG 695.911, paradigma do referido tema 492, assentou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 



    Transcrevo, pois, a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.” (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2021) 



    Nesses termos, conclui-se que a partir do referido julgamento restaram definidos dois marcos temporais para a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, quais sejam: a edição da Lei 13.465/2017 ou anterior lei municipal disciplinando a questão.



    No entanto, a cobrança fundada em lei municipal anterior à edição da Lei 13.465/2017 restou condicionada à adesão ao ato constitutivo da entidade, quanto aos antigos possuidores e, com relação aos novos adquirentes, ao devido registro formal do ato constitutivo da associação. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem consignou a existência de prova que demonstra a manifestação de vontade inequívoca da ora reclamante de se associar. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “Todavia, a hipótese sub examen deve ser apreciada cum grano salis, uma vez que, quando da aquisição do lote, a requerida estava representada pelo seu sócio administrador, Sr. Mauro Cezar de Camargo (vide fls. 504 e fls. 509) que, em junho de 2013, na condição de representante da loteadora (Nossa Senhora da Salete Negócios Imobiliários Ltda), participou da instituição da associação-autora, consoante de extrai do documento de fls. 131 e seguintes. 



    Há nos autos, também, documento que demonstra que, em 2015, o Sr. Mauro Cezar de Camargo inclusive chegou a presidir a associação-autora (fls. 161 e seguintes). 



    Nesse cenário, não é razoável convir que o sócio administrador da pessoa jurídica requerida, Sr. Mauro Cezar de Camargo, desconhecesse não apenas a existência da associação autora, mas também seu regramento, parecendo razoável presumir, ao revés, que ao adquirir o lote objeto da lide, em 2016, tinha conhecimento de que a pessoa jurídica por ele administrada (a aqui requerida) se aproveitaria de todos os benefícios, diretos e indiretos, que a atuação da requerente presumivelmente enseja (inclusive valorizando o lote por ela, ré, adquirido), motivo pelo qual deve suportar o pagamento das taxas associativas, em pé de igualdade com os demais moradores. 



    A questão, frise-se, não é totalmente nova nesta Comarca, e, ao menos em relação à loteadora do "Residencial Evidence" (Nossa Senhora da Salete Negócios Imobiliários Ltda), o E. TJSP já decidiu que, justamente por ser ela representada pelo Sr. Mauro Cezar de Camargo, deve arcar com as taxas associativas em prol da aqui requerente (Apelação Cível nº 1018473-25.2021.8.26.0602, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIZ ANTONIO COSTA, j. 04.05.2022).



    Enfim, embora este juízo, repita-se, não desconheça o entendimento fixado no STF no Tema nº 492, a hipótese sub examen, por comportar as peculiaridades expostas na fundamentação (artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC), é de procedência do pedido.” (eDOC 18, p. 3-4)



    A referida decisão restou mantida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Cobrança de taxa associativa atinente aos serviços prestados pela associação de moradores dos lotes do Residencial Evidence, julgada procedente. Insurgência. Descabimento. Associação foi criada pela loteadora para esse fim, com a ata de fundação presidida pelo sócio controlador da empresa ré. Aqui a exigibilidade não contraria a tese 882 firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.439.163 e REsp 1.280.871 sob o rito dos recursos repetitivos. RE nº 695.911, com repercussão geral (tema 492 STF). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 20, p. 2)



    A propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP no julgamento da apelação:



    “Com efeito, no caso concreto, o que se tem é aquisição da propriedade pela empresa apelante em 2016, cujo sócio Mauro Cezar de Camargo foi atuante na associação autora, chegando a presidi-la. 



    Outrossim, o argumento de que a parte ré (pessoa jurídica) somente adquiriu o lote em 2016, é irrelevante, na medida em que seu sócio continuou atuante na associação, participando da diretoria executiva e conselho fiscal em 2019 (fls. 356 e 382), ou seja, a recorrente adquiriu o imóvel em questão com pleno conhecimento dos encargos da associação e dos serviços por ela prestados. 



    A rigor, não só essa Relatoria corrobora com o entendimento esposado pelo Juízo a quo. Com efeito, é entendimento majoritário desta E. Corte pela exigibilidade da cobrança em demandas envolvendo este mesmo empreendimento e sob o mesmo fundamento.



    (...)



    Em suma, razão não assiste a apelante, devendo a decisão guerreada ser mantida de forma integral, inclusive por seus próprios fundamentos. In casu, tem-se que a requerida empreendedora do loteamento - concordou com o encargo, de se ver que seu representante presidiu a assembleia que instituiu a própria associação e a obrigação de contribuição. 



    Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao RECURSO, nos termos da fundamentação, e nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a 12% o percentual devido pela parte vencida ao(s) patrono(s) da parte adversa, a título de honorários advocatícios, mantida sua incidência segundo as bases fixadas na origem.” (eDOC 20)



    Após, o Tribunal reclamado concluiu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese do tema 492, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto (eDOC 22), bem como ao agravo interno que se seguiu (eDOC 23).



    Ora, a partir da leitura das decisões apontadas conclui-se pela existência de comprovação de que o reclamante aderiu voluntariamente à associação, ora beneficiária, o que faz pressupor sua obrigação ao pagamento das taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor, exarado pelo Relator Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE-RG 695.911:



    “Por força das equivalências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, abriu-se a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades desenvolvidas pelas associações, desde que assim previsto no ato constitutivo das organizações. Cabe aqui recordar que, por óbvio, a lei se dirige aos loteamentos regularmente constituídos, ou seja, com aprovação junto ao poder público municipal e competente registro no cartório de imóveis. 



    Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato). 



    Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel. 



    Reafirmo, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes”. (Grifei)



    Desse modo, não se constata a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 492, de modo a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso concreto. III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários”. (Rcl 63411 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15.4.2024)



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente